Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704397-40.2020.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MARCIO ANDRE ALVES DO PRADO, LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. DECRETO DISTRITAL No. 40.939/2020. ILEGALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECRETO DISTRITAL No 41.849/2021. 1. A ação popular é mecanismo constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão com o intuito de invalidar atos, contratos administrativos ou instrumentos a eles equiparados, considerados ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual (distrital) e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público. 2. Com o advento do Decreto Distrital no 41.849/2021, o Decreto Distrital no 40.939/2020 não subsiste mais no ordenamento jurídico, o que implica a extinção do processo, ante a perda do objeto do suposto ato ilegal. 3. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Remessa Necessária da sentença proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação popular com pedido de liminar proposta em desfavor de ato do Governador do Distrito Federal e do Distrito Federal, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual e do objeto (ID no 35795900). 2. Não há recurso voluntário das partes (ID no 35795904). 3. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Eduardo Albuquerque, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária (ID no 35938472). 4. Cumpre decidir. 5. Conheço a remessa necessária (Lei no 4.717/1965, art. 19). 6. Márcio André Alves do Prado e Leandro Antônio Grass Peixoto ajuizaram ação popular com pedido liminar contra ato do Governador do Distrito Federal e do Distrito Federal, como ente público. 7. Sustentaram que houve desvio de finalidade, pois a reabertura ampla e irrestrita das atividades econômicas e escolares do Distrito Federal afrontou as evidências científicas, as quais demonstram a necessidade de isolamento social. 8. Requereram a anulação do Decreto Distrital no 40.939/2020 ou, alternativamente, a anulação do art. 4o, que determinou o retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino do Distrito Federal (ID no 35795230, pág. 17). 9. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual e do objeto (ID no 35795900). 10. A ação popular é mecanismo constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão com o intuito de invalidar atos, contratos administrativos ou instrumentos a eles equiparados, considerados ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual (distrital) e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público. 11. O Decreto Distrital no 40.939 de 2/7/2020 dispôs sobre a “as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”. 12. Por sua vez, o art. 4o do decreto acima mencionado liberou as atividades educacionais presenciais nas escolas, universidades e faculdades da rede pública e privada, desde que observados os protocolos e medidas de segurança estabelecidos no art. 5o. 13. O Decreto Distrital no 40.939/2020 não subsiste mais no mundo jurídico, pois foi revogado pelo Decreto Distrital no 41.849, de 27/2/2021, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto Distrital no 41.913 de 19/3/2021. 14. Constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois o decreto que se pretende anular não subsiste mais no ordenamento jurídico, diante da alteração do contexto fático da pandemia Sars-COVID-19. Precedente: Acórdão 1358191, 07044727920208070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 2/8/2021. 15. O Ministério Público opinou no mesmo sentido (ID no 35938472): “Com efeito, conforme assinalou o douto Juízo a quo, o Decreto no. 40.939/2020, cuja anulação se pretendia com a presente demanda popular ou, alternativamente, do artigo 4o, do referido diploma normativo, foi revogado pelo Decreto no 41.849/2021, que dispôs de maneira diversa sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, razão pela qual se mostra inafastável a extinção do processo, sem análise de mérito, tendo em vista a superveniente perda do objeto.” 16. Confirmo a sentença. Dispositivo 17. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro